Tribunal: TCU
Processo: 041.579/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo apartado de representação com objetivo de analisar o risco extremo de sobrepreço consignado no Relatório da Controladoria Geral da União (CGU), relativo a convênios celebrados pelo MDR com mais de uma centena de municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades em convênios celebrados entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e diversos municípios, para compra de máquinas pesadas, com recursos das emendas RP9. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias: 9.2.1. informe as providências adotadas em relação aos convênios classificados nos graus alto e extremo de risco de sobrepreço que não tiveram os seus valores ajustados pelos convenentes ou que não foram publicados na Plataforma +Brasil; 9.2.2. forneça informações atualizadas sobre o saneamento das irregularidades detectadas nos procedimentos licitatórios pertinentes aos convênios firmados com os municípios de Godoy Moreira/PR (906383/2020) e Ângulo/PR (906043/2020); 9.3. determinar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que encaminhe ao Tribunal as conclusões acerca do atendimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, às recomendações do relatório de fiscalização 968.685, no prazo de 10 (dez) dias após a finalização das referidas análises; 9.4. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional de que constitui irregularidade deixar de exigir dos municípios convenentes que realizem estimativas de preços na forma preconizada no art. 5o, I e II e §1o, da IN 73, de 5/8/2020, do Ministério da Economia, vigente à época, substituída pela IN 65, de 7 de julho de 2021; 9.5. encaminhar cópia da instrução à peça 56 à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), para que adote as medidas que entender cabíveis, haja vista que analisa tema conexo no TC Processo 014.379/2021-0 , notadamente à ausência de transparência (publicidade) na execução de emendas do relator-geral (RP9), devendo ser observado o que dispõe o art. 8o da Resolução TCU 315, de 2020; 9.6. encaminhar cópia da instrução à peça 56 à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento), tendo em vista o MDR estar em sua clientela e diante da possibilidade desse trabalho ser aproveitado para fiscalizações futuras conduzidas pela Secretaria. 9.7. enviar cópia deste acórdão aos deputados federais Marcelo Ribeiro Freixo e Alessandro Molon; 9.8. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.